Tribunal: TJDFT
Processo: 0729838-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUSTIÇA. DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual deferiu a penhora de imóvel rural, no cumprimento de sentença. 1.1. O agravante sustenta que o imóvel é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural, explorada pela família, e também por se tratar de bem de família. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a penhora até o julgamento do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de bem de família; e (ii) estabelecer se o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural, explorada pela família, nos termos do art. 833, VIII, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de utilização do imóvel como residência da entidade familiar, circunstância não demonstrada pelo agravante. 3.1. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo no 1.234) estabelece ser responsabilidade do executado apresentar prova de exploração da pequena propriedade rural pela família com finalidade de subsistência. 3.2. Confira-se: “(...) 10. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: ‘É ônus do executado provar haver exploração da pequena propriedade rural pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade’” (STJ, REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 11/11/2024).
4. Os documentos apresentados não demonstram a exploração familiar do imóvel, tampouco revelam compatibilidade com o conceito legal de pequena propriedade rural. 4.1. A receita bruta anual de aproximadamente R$ 500.000,00 afasta a presunção de subsistência familiar, evidenciando atividade econômica relevante.
5. A ausência de exploração pecuária não descaracteriza a atividade rural, desde que haja cultivo ou outras práticas agrícolas, circunstância não demonstrada de forma suficiente.
6. A titularidade exclusiva do imóvel, adquirida após dissolução de união estável, não altera a análise da impenhorabilidade.
7. O princípio da responsabilidade patrimonial (art. 789 do CPC) impõe ao devedor o cumprimento da obrigação com todos os seus bens, presentes e futuros, salvo exceções legais não comprovadas no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. É ônus do executado comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade. 2. A ausência de prova inequívoca da exploração familiar e da destinação residencial do imóvel afasta a proteção legal da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC."
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXVI; CPC, arts. 789, 797, 833, inc. VIII, 835, I, 845, §1o, 799, 98, 99, §3o e §4o, 1.017, 1.019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 11/11/2024; STF, Tema 961, Agravo em RE no 1.038.507, DJe 21/12/2020; TJDFT, APC no 20160020214607AGI, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, DJe 16/08/2016; TJDFT, AI no 0702694-36.2017.8.07.0000, Rel. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017.